Tribunal: STF
Processo: ARE 1571018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. LEI MUNICIPAL 11.262/2012. CONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO POSTERIOR. ARTIGO 5º, INCISO XL, DA CF. RETROAÇÃO DA LEI MAIS BENÉFICA. NULIDADE DA CDA. MULTAS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito quanto aos pedidos de extinção da execução fiscal originária em razão da inconstitucionalidade da Lei nº 11.262/12 por ausência de interesse processual e julgou improcedente o pleito de nulidade da CDA por ausência dos requisitos formais.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é hígida a CDA fundamentada na Lei nº 11.262/12, que determinava a manutenção de serviços de segurança privada durante 24 horas nos locais em que houver caixas eletrônicos instalados.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A inconstitucionalidade da Lei nº 11.262/2012 já foi afastada no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, no julgamento da ADI 0152781-56.2013.8.26.0000, em 2014. Ocorre que a Lei Municipal nº 11.795, de 28.08.2015, revogou expressamente a lei questionada, ou seja, restou afastado o caráter punitivo outrora estabelecido. Os débitos originados do descumprimento da aludida lei não são tributários, de forma que a eles se aplica o princípio ínsito no artigo 5º, inciso XL, da Constituição, que determina a retroação da lei mais benéfica na esfera penal e que também está presente nos mais diversos ramos do direito, de modo cabível também em âmbito administrativo. Precedente do STJ (AgInt no REsp: 2024133/ES).



    4. Reforma da sentença para determinar a anulação do auto de infração fundamentado na Lei nº 11.262/2012, devendo ser extinta a execução fiscal embargada.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    5. Apelação provida para julgar procedentes os embargos à execução.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente